Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PENHORABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO BEM INDICADO À PENHORA. IRRELEVÂNCIA.
I. O executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, salvo aqueles considerados impenhoráveis, a teor do que prescrevem os artigos 789, 824, 831 e 832 do Código de Processo Civil.
II. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia integram o patrimônio do devedor fiduciante e por isso podem ser penhorados na execução contra ele intentada, nos termos do artigo 1.368-B do Código Civil e do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
III. A penhora dos direitos aquisitivos pressupõe a sua alienabilidade e transmissibilidade, tendo em vista que, segundo os artigos 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, são insuscetíveis de constrição “bens inalienáveis”.
IV. Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV em princípio são insuscetíveis de alienação, nos termos do artigo 6o-A, §§ 5o, inciso III, e 6o, da Lei 11.977/2009, e, por via de consequência, impenhoráveis.
V. A impenhorabilidade que resulta da inalienabilidade não incide na hipótese em que se cuida de execução de dívida condominial, presente o disposto no artigo 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil.
VI. Débito condominial tem natureza propter rem e assim se enquadra na exceção do § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, de maneira a autorizar a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia relativos a imóvel adquirido pelo PMCMV.
VII. Se nenhum outro bem foi indicado ou localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre direitos aquisitivos de valor superior à dívida, consoante a inteligência do artigo 831 do Código de Processo Civil.
VIII. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado em dissonância com o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil.
IX. Ao executado é lícito requerer a substituição do bem constrito na forma do artigo 847 do Código de Processo Civil ou a sua transferência para outro bem na forma do artigo 874 do mesmo diploma legal.
X. Agravo de Instrumento provido.